Tribunal: TJES
Processo: 0000944-28.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000944-28.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOALIS DE JESUS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO CONSTATADO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03), em concurso material (art. 69, CP), fixando a pena em 11 anos, 2 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 789 dias-multa à razão mínima. Em preliminar, a defesa argui a nulidade da prova por suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a readequação da pena-base do crime de tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade decorrente de ingresso ilegal em domicílio sem mandado judicial; (ii) aferir se as provas são suficientes para manter a condenação pelos crimes imputados; (iii) analisar a legalidade do critério de exasperação da pena-base no crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar. Violação de domicílio.
A entrada dos policiais na residência do réu foi legítima, diante da situação de flagrante delito previamente constatada, conforme reconhecido no Tema 280 da Repercussão Geral do STF, e consolidado entendimento do STJ, especialmente tratando-se de crime permanente como o tráfico de drogas.
R
ejeitada.

Mérito.
As provas produzidas nos autos são consistentes quanto à materialidade e autoria, baseando-se em depoimentos firmes e coerentes de policiais militares que presenciaram os fatos, confirmados em juízo sob contraditório, além de laudos periciais e autos de apreensão que corroboram a narrativa acusatória.

A alegação de insuficiência de provas não se sustenta, pois não há qualquer elemento capaz de descredibilizar os testemunhos dos agentes públicos ou elidir os demais meios de prova constantes dos autos.

O tipo penal do tráfico de drogas admite múltiplas condutas típicas, não exigindo a comprovação de venda efetiva de entorpecente. Já o crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando demonstração de efetivo risco.

Quanto à dosimetria da pena, a exasperação da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo legais (5 a 15 anos), em razão de maus antecedentes, está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite esse critério proporcional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000944-28.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOALIS DE JESUS SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Trata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
JOALIS DE JESUS SILVA
, contra a sentença
proferida pelo Juízo d
a
4ª Vara Criminal d
e V
itória/ES, que,
julgando procedente a denúncia, condenou o acusado
pela
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
(art. 33,

caput,
da Lei 11.343/06)

e
po
sse/
porte
ilegal de arma de fogo
de uso restrito (
art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03),
em concurso material (art. 69, CP), à pena total
de
11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 789 (setecentos e oitenta e nove) dias-multa,
à razão mínima.

Nas razões recursais
(id. 15428555)
, a defesa argui, em
preliminar
, a nulidade da prova por suposta invasão de domicílio, afirmando não haver mandado judicial, consentimento do morador, nem situação
de flagrante
que justificasse o ingresso dos policiais na residência. No
mérito
, pleitei
a
a absolvição do
s
crime
s
,
por insuficiência de provas
e, subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas, sob o argumento de que o magistrado errou o cálculo, uma vez que 1/8 de 5 anos (pena mínima) totaliza 7 meses e 15 dias e não 1 ano e 3 meses.

S
obre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que,
no dia
10 de março de 2023, na Rua João Pereira da Costa, no bairro Bela Vista, os policiais militares receberam denúncia anônima de indivíduos realizando tráfico de drogas no local, ocasião em que se deslocaram até o local e avistaram o apelante segurando uma arma na mão direita, em frente à residência nº 168, que ao notar a presença dos militares, tentou empreender fuga, mas foi alcançado e abordado. Na fuga, antes da abordagem, o recorrente dispensou a arma de fogo, arremessando-a por cima do telhado da residência em que estava, tendo informado que seria o proprietário do imóvel onde estava quando visualizado pelos militares.

Diante desta informação e em razão do flagrante delito, os policiais adentraram na casa e durante as buscas foram encontrados: 01 (uma) bucha de substância similar à maconha, 75 (setenta e cinco) unidades de substância similar a haxixe, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 06 (seis) sacos de sacolés.

Por fim, foi recuperada a arma de fogo arremessada pelo
réu
, sendo constatado que ele portava 01 (uma) pistola, calibre .380,
com numeração raspada,
acompanhada de
carregador com capacidade para 18 munições.

Feitos tais esclarecimentos,
passo a análise da
preliminar
de

n
ulidade da
s provas por violação de domicílio
,
arguida pela defesa
do recor
r
ente.

Contudo, não vejo como acolh
ê-la,
pois,
n
a hipótese dos autos, a
entrada no imóvel se deu em situação de flagrante delito, devidamente comprovada pelas circunstâncias fáticas
acima narradas
, em consonância com o Tema 280 da Repercussão Geral do STF. A jurisprudência
do STJ
reconhece que, a inviolabilidade domiciliar, cede diante do flagrante, especialmente em se tratando de crime permanente, como é o tráfico de drogas, não sendo exigível mandado judicial
ou até mesmo consentimento do morador
.

Ressalte-se, além disso, que
o magistrado
pautou seu convencimento nas provas obtidas sob o crivo do contraditório e, assim, não há mesmo qualquer mácula a se reconhecer no feito.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar
.

P
asso, pois, ao exame da matéria de
mérito
.

A
cerca do pleito absolutório
,

verifico que
a materialidade e autoria
do
s
crime
s

restaram incontroversas, e encontram-se comprovadas por meio do
b
oletim
u
nificado de fls. 24/28,
a
uto de Apreensão de fls. 16/17,
a
uto de
c
onstatação de
s
ubstância
e
ntorpecente de fl. 18,
a
uto de constatação de
e
ficiência de
a
rma de
f
ogo de fl. 23,
l
audo
q
uímico de fls. 91/96,
e pela prova
oral
colhida
em juízo
, com destaque para as declarações prestadas p
elos
p
oliciais
m
ilitares
que participaram da prisão do réu,
que são firmes, coerentes e consistentes com os demais elementos probatórios.

O policial
Igor Rezende Ribeiro
afirmou que o réu foi visto com a arma em mãos; ao fugir, arremessou o objeto e foi alcançado já dentro do imóvel. A arma foi recuperada sobre a laje, e as drogas foram encontradas no cômodo onde o réu foi detido.

De igual modo, a testemunha policial
Renato Passos
confirmou que o réu correu com a arma, lançou-a no telhado e entrou no imóvel. O policial não recordava exatamente onde estavam as drogas, mas confirmou que o réu foi capturado na entrada da residência.

Registr
o
que os depoimentos de policiais devem ser considerados aptos para embasar o decreto condenatório quando, além de coerentes, não apresentarem nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, notadamente se confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

E, na hipótese dos autos, não restou produzido qualquer meio de prova capaz de elidir os esclarecimentos prestados pelos agentes públicos. Em outras palavras, não há
nenhum e
lemento nos autos hábil a desabonar as palavras dos policiais ou, ainda, qualquer indício quanto à intenção destes em prejudicar o
apelante.

I
mportante ressalvar que, para a comprovação do delito de tráfico de drogas, sequer é necessário que o autor, seja surpreendido efetivamente vendendo entorpecentes, pois o tipo penal, é de ação múltipla.

P
or sua vez, é
sabido que o delito de p
o
rte
ilegal de arma de fogo de uso restrito
,
é
de mera conduta e perigo abstrato, ou seja, pune-se a simples conduta de deter o armamento,
que, diga-se de passagem, se encontrava
m
eficiente
s
no momento dos fatos, conforme laudo pericial de
id. 14778893.

Nessa quadra, tendo em vista as provas testemunhais, as circunstâncias da abordagem, a quantidade, a diversidade e a natureza das drogas
e
,
a arma de fogo

e
munições apreendidas, constato que é
necessária a manutenção do decreto condenatório.

S
obre a pena-base do delito de tráfico de drogas
, verifica-se que a mesma
foi fixada em
6 anos e 3 meses de reclusão
, mediante
exasperação de 1/8
, em razão de maus antecedentes. A defesa alega erro de cálculo, por supor que o aumento deveria incidir sobre o mínimo legal (5 anos), e não sobre o intervalo entre mínimo e máximo.

Todavia, o entendimento aplicado pelo juízo

a quo
está correto. A fração de 1/8 foi
calculada sobre o intervalo da pena abstrata (5 a 15 anos)
, resultando em majoração de 1 ano e 3 meses — prática autorizada pela jurisprudência
do STJ.

Diante todo o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.